Tribunal: STF
Processo: RE 435266
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário em matéria criminal: direito ao
silêncio - nemo tenetur se detegere (CF, art. 5º, LXIII):  não se
reconhece a nulidade apontada pelo recorrente se o seu silêncio não
constituiu a base da condenação, mas sim o conjunto de fatos e
provas autônomos e distintos, considerados suficientes pelo Tribunal
 a quo e cujo reexame é vedado nas instância extraordinária (Súmula
279)